Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0707717-52.2020.8.07.0001 Apelante : MAURÍCIO PEREIRA DE SOUZA Apelada : CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre a arguição PRELIMINAR de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada nas CONTRARRAZÕES pela apelada, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator